Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707511-73.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARDOSO TEIXEIRA APELADO: DOUGLAS LIMA PINHEIRO, KELLVYN KENNYEL FONSECA, MARCIO ALVES FARIAS, JULIO DOS SANTOS RODRIGUES DESPACHO Defiro a renúncia do advogado, Elvisson Pereira Jacobina Júnior – OAB/DF 49.088, dispensada a intimação dos apelados, pois continuam representados pela advogada, Nathalia Monici Lima – OAB/DF 27.171 (CPC/2015 112 § 2o). Aguarde-se o decurso do prazo recursal em relação ao acórdão de ID 71771226. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator